Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DOS FERIMENTOS NARRADOS NO LAUDO PERICIAL. ESCORIAÇÕES COMPROVADAS. ROBOSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como testemunhas presenciais.

2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal. A ausência parcial de laudo pericial de todas as lesões sofridas é suprida quando a narrativa da vítima, em cotejo com as fotografias das escoriações e depoimento do policial responsável pelo flagrante não deixam dúvidas de que a agressão do réu resultou em lesão corporal.

3. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em decorrência da prática de crime é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.

4. A condenação a título indenização por danos morais, arbitrados na origem no valor de R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se desproporcional, devendo ser reduzida conforme orientação da jurisprudência desta Turma Criminal, a fim de que o critério da proporcionalidade e da razoabilidade sejam atendidos.

5. Recurso parcialmente provido.